Tribunal: TJSP
Processo: 1038647-69.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto predial e territorial urbano. Acórdão a dar provimento ao recurso dos autores. Interposição de recursos especial e extraordinário. Determinação de reanálise da decisão com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais com pedido

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto predial e territorial urbano. Acórdão a dar provimento ao recurso dos autores. Interposição de recursos especial e extraordinário. Determinação de reanálise da decisão com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto predial e territorial urbano. Alegação de majoração da base de cálculo do imposto sem lei autorizadora. Improcedência. Critérios para cálculo do valor venal do imóvel estabelecidos em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo em recurso extraordinário 1245097/PR. Modificação do acórdão. Recurso denegado.